Tribunal: TJDFT
Processo: 0743337-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINAR DE CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. REJEIÇÃO. CABIMENTO. LIMITAÇÃO PROBATÓRIA. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. CONVENIÊNCIA DA INSTUÇÃO CRIMINAL. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de habeas corpus impetrado em face de decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, pela suposta participação de crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão submetida a esta Corte consiste em verificar: a) preliminarmente, a possibilidade de conhecimento parcial do habeas corpus; b)no mérito, a viabilidade de concessão da ordem ao paciente para que responda ao processo em liberdade, ou a estipulação de medidas alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A mera menção de que o paciente seria o provedor de filhos menores não é suficiente, por si só, para se inferir acerca do pedido de prisão domiciliar, mormente porque os impetrantes fizeram menção expressa ao pedido de medidas alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal,
4. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). 3.1. Não é, entretanto, adequada a via do habeas corpus para discutir questões que exijam maior incursão nos autos, mormente pela necessidade de instrução probatória, eis que o constrangimento ilegal ao direito de locomoção deve, de plano, restar demonstrado, a partir dos elementos coligidos ao caderno processual.
5. A decretação da prisão preventiva tem por pressupostos o fumus comissi delicti – calcado na prova da materialidade delitiva e em indícios suficientes da autoria - e o periculum libertatis – ou seja, o perigo gerado pelo estado de liberdade do agente, consistente no risco à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal. 5.1. Estando a decisão ancorada em elementos concretos capazes de justificar a segregação cautelar, não há falar em constrangimento ilegal ao direito de ir e vir do paciente, mormente que justifique a concessão da medida pleiteada no presente habeas corpus.
6. As medidas cautelares diversas da prisão (artigo 319 do Código de Processo Penal) não se mostram suficientes e adequadas, pois incapazes de garantir a manutenção da ordem pública.
IV. DISPOSITIVO
7. Ordem conhecida e denegada.